Tribunal: TJDFT
Processo: 0005497-96.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0005497-96.2018.8.07.0000 EXEQUENTE: SONIA REGINA DE MELLO NOBREGA MARQUES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a requisição de precatório em favor de Sônia Regina de Mello Nóbrega Marques, intime-se a parte credora para ciência e manifestação. Nada sendo requerido, arquive-se provisoriamente o presente feito, até o efetivo pagamento. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora